Tribunal: TJDFT
Processo: 0729988-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA O ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA NO PRAZO LEGAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por expressa previsão do art. 1.o da Lei n.o 6.830/1980 - Lei de Execução Fiscal, o Código de Processo Civil é aplicado subsidiariamente à execução fiscal.
2. Para o ajuizamento de execução fiscal em desfavor de espólio, mostra-se necessário a indicação de seu representante legal, seja o inventariante, seja o administrador provisório, a fim de que seja regularizada a representação processual, nos termos dos artigos 75, VII, e 618, ambos do Código de Processo Civil.
3. A certidão de óbito do executado e a indicação do representante processual do espólio e de seu respectivo endereço para citação são requisitos indispensáveis para ajuizamento da execução fiscal.
4. O desatendimento da ordem de emenda da petição inicial para sanar sua instrução deficitária por ausência do mencionado documento e dados, enseja a extinção prematura do processo sem resolução do mérito, pelo indeferimento da petição inicial, conforme a regra imposta no parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil.
5. Apelação conhecida e desprovida.